Tribunal: TJSP
Processo: 2256624-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – CONCESSÃO PELA AUTORIDADE IMPETRADA – PERDA DO OBJETO – WRIT PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2256624-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é paciente RODRIGO
MORAES ALVES e Impetrante VALÉRIA GOMES VIEIRA PARANHOS, é
impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL E DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER DO FORO DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o presente habeas corpus, a teor do que dispõe o artigo 659 do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256624-56.2020.8.26.0000 -Voto no 54.613
2
HABEAS CORPUS No 2256624-56.2020.8.26.0000
COMARCA: ASSIS 2a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: VALÉRIA GOMES VIEIRA PARANHOS
PACIENTE: RODRIGO MORAES ALVES
HABEAS
CORPUS

PRISÃO
PREVENTIVA

REVOGAÇÃO
CONCESSÃO PELA AUTORIDADE
IMPETRADA

PERDA
DO
OBJETO

WRIT
PREJUDICADO.
V O T O No 54.613
A advogada Valéria Gomes Vieira Paranhos impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Rodrigo
Moraes Alves, alegando constrangimento ilegal por ato do M. Juízo de Direito da
2a Vara Criminal da comarca de Assis, que converteu a prisão em flagrante em
preventiva.
Relata a impetrante que se trata, em tese, de infração ao
artigo 33 da Lei no 11.343/06. Sustenta que o paciente é usuário de drogas e a
ínfima quantidade de entorpecente encontrada em sua residência era para
consumo próprio. Alega que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar; o
paciente possui residência fixa, atividade lícita e família constituída. Requer a
expedição de alvará de soltura em seu favor, com ou sem fixação de medidas
cautelares diversas da prisão.
Indeferida a liminar (fls. 27/28) e prestadas informações
pela autoridade coatora (fls. 31/33), manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 36/37).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
A ordem está prejudicada.
Isso porque, conforme informações complementares
prestadas pela autoridade impetrada, em 16.11.2020, foi revogada a prisão
preventiva decretada e expedido alvará de soltura em favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2256624-56.2020.8.26.0000 -Voto no 54.613
3
Assim sendo, há evidente perda do objeto, prejudicada a
análise do mérito do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o presente
habeas corpus, a teor do que dispõe o artigo 659 do Código de Processo
Penal.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator